Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701822-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Intime-se a parte agravante para apresentar suas razões recursais, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator